Tribunal: STF
Processo: ARE 1339919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 26/TSE. NÃO CONHECIMENTO.
    1. O Agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar o óbice contido na decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26 do TSE, sendo irrelevante no caso a impugnação somente nesta via recursal.
    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 298, vol. 1).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, os agravantes asseveram ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XXXV, XLI, LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preliminar de repercussão geral (fls. 367-368, vol. 1). 
    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes alegam que “os recursos já aviados impugnaram sim, expressamente, os termos das decisões, desde o acórdão do TRE/GO até os recursos internos no TSE, de modo que a rigor não se sustentam os fundamentos das decisões recorridas por estas razões” (fl. 382, vol. 1).
    Argumentam que “o presente REXT merece ser conhecido inclusive na qualidade de ‘representativo da controvérsia’, nos termos do art. 1.030, IV, do Código de Processo Civil, porque a questão debatida diz respeito à discussão de extensiva lista de disposições constitucionais impeditivas da desconsideração da pessoa e à violação a seus direitos fundamentais e de sua dignidade humana em ter um devido processo legal” (fl. 406, vol. 1).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para cassar a decisão do TSE e destrancar o seguimento do RESP originário e mandar o TSE adentrar no julgamento de mérito dos termos do recurso especial originário na forma do RITSE” (fl. 54-55, vol. 22).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. O acórdão recorrido foi publicado em 20.11.2020 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, os agravantes apenas mencionaram que “o presente REXT merece ser conhecido inclusive na qualidade de ‘representativo da controvérsia’, nos termos do art. 1.030, IV, do Código de Processo Civil, porque a questão debatida diz respeito à discussão de extensiva lista de disposições constitucionais impeditivas da desconsideração da pessoa e à violação a seus direitos fundamentais e de sua dignidade humana em ter um devido processo legal, destacando-se entre eles os previstos nos seguintes incisos XXXV, XLI, LIV, LV, LVI, do art. 5º da CF” (fl. 313, vol. 1).
    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenham mencionado a repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora